Tribunal: CARF
Processo: 10580.903898/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903898/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.584 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LEITE & SEIXAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVAS
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no
curso do processo administrativo.
SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL LUCRO PRESUMIDO.
REQUISITOS.
Para ser considerado serviço hospitalar, as atividades da contribuinte devem
atender às exigências e/ou requisitos previstos pela legislação, devidamente
comprovado à época do fato gerador do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-63.314, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou totalmente improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o crédito vindicado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903898/2011-19
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de despacho decisório eletrônico (fl. 6), no qual a Dcomp no
36373.44882.301007.1.3.04-3764, apresentada pela empresa acima identificada, não foi
homologada por inexistência do crédito compensado, haja vista o pagamento efetuado
em 29/08/2003, relativo ao DARF ali discriminado, foi integralmente utilizado para
quitar débito do IRPJ do PA 30/06/2003, não restando saldo disponível.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 15/06/2011 (AR - fl. 9).
Inconformada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 12/07/2011), em 31 a
36, na qual transcreve os fatos, dispositivo da Lei 9.784, de 1999, trecho de obra de
Ilustre doutrinador e argúi em preliminar a nulidade do despacho decisório, por falta de
motivação e cerceamento do direito de defesa e no mérito, em síntese, alega o seguinte:
- o crédito compensado decorre da redução da alíquota de 32% para 8% na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro presumido), conforme a Lei n° 9.249/95,
artigo 15; IN SRF n° 480/2004; IN SRF n° 539/05, artigo 1o, ADI SRF n° 18/2003; e
Resolução RDV Anvisa n° 50/2002, por ser empresa de prestação de serviços,
equiparados a serviços hospitalares, com efeito retroativo por força do art. 106 do CTN;
- os valores do IRPJ apurados com o percentual de 32% foram revisados o que motivou
a retificação da DCTF do 3° trim/2002, dentre outras retificadoras apresentadas.
Situação essa verificada no demonstrativo de cálculo do valor a restituir/compensar
relativo ao DARF, cujos documentos comprovam a sua base e pagamentos (cópias
Livro Diário e DARF);
- resta claro o crédito liquido e certo compensado na DCOMP, ainda que a referida
DCTF Retificadora não houvesse sido apresentada à época, tal direito não poderia ser
negado, porque a administração fazendária sabendo da existência do crédito deveria
tomar as providências para que o seu direito fosse exercido, sob pena do cerceamento
do direito de defesa, princípio consagrado na Lei Maior;
- essa é a linha de raciocínio corroborada pela DRJ (Acórdão n.° 15-22- 685 1a Turma
da DRJ/SDR), ao apreciar caso semelhante, cuja decisão anulou o Despacho Decisório
analisado.
No pedido, requer seja acolhida à manifestação de inconformidade para declarar nulo o
despacho decisório ou no mérito reconhecido o crédito e homologada compensação
realizada no PER/DCOMP.”

Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a colacionada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
PERCENTUAL
LUCRO
PRESUMIDO.
REQUISITOS.
Para ser considerado serviço hospitalar, as atividades da contribuinte, em face à
legislação tributária e orientação traçada pela Administração tributária, deve atender
todas às exigências e/ou requisitos previstos nos normativos, devidamente comprovada
com documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
COMPENSAÇÃO - Nos termo da legislação tributária de regência, a compensação de
crédito tributário somente poderá ser autorizada com crédito líquido e certo do sujeito
passivo, contra a Fazenda Nacional.
Como a contribuinte não comprovou nos autos o crédito liquido e certo, mantém-se a
decisão proferida no despacho decisório.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

DCTF - Sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, conforme reza a legislação tributária e entendimento já pacificado nas
esferas administrativa e judicial, a manifestante para ter direito ao crédito compensado,
antes de transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em que admitidas, deveria ter
retificado a DCTF, na qual utilizou o pagamento para quitar débito ali confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
“(...) A questão é saber se na data de transmissão do Per/Dcomp o crédito pleiteado era
liquido e certo. O crédito é certo quando não há dúvida relativa à sua existência e é
líquido quando é conhecido o seu exato valor. Assim, sendo líquido e certo o crédito
(premissa básica à compensação), proceder-se-á ao encontro das contas
devedora/credora, conforme os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/1996, cujos procedimentos
encontram-se regulados pela IN RFB no 1.300, de 2012, que consolidou a legislação a
legislação tributária relativa a pedido de restituição/compensação.
Na espécie, como dito em linhas pretéritas, a compensação realizada na Dcomp no
36373.44882.301007.1.3.04-3764, não foi homologada por inexistência do crédito, haja
vista o pagamento relativo ao DARF ali discriminado, foi integralmente utilizado para
quitar débito confessado em DCTF, apresentada pela própria contribuinte.
Na manifestação de inconformidade, como se nota, o principal argumento de defesa da
manifestante está diretamente vinculado à interpretação do artigo 15 da Lei no 9.249, de
1995, IN SRF n° 480/2004; IN SRF n° 539/05, artigo 1o, ADI SRF n° 18/2003, que
estabelecem e regulamentam os percentuais a serem utilizados para determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL (lucro presumido), abaixo transcrito, e DCTF
retificadoras:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos artigos 30 a 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias
clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa; (Alínea com redação dada pela Lei no
11.727, de 23/6/2008.
(...)
Como se nota na alínea, acima transcrita, a norma legal não veio fazer qualquer
esclarecimento do que seja serviços hospitalares; mas, tão-somente incluir novas
empresas prestadoras de serviços de auxílio de serviços hospitalares, organizadas sob a
forma de sociedade empresária, que atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária –Anvisa-;cuja Lei no 11.727, publicada no DOU de 24/06/2008,
que deu nova redação ao dispositivo, produziu os efeitos a partir do primeiro dia do ano
seguinte ao da publicação; portanto, como o crédito reclamado refere-se a pagamento
efetuado no ano-calendário 2002, não há se falar em retroatividade benigna, como
sugere a manifestante.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

Convém registrar que desde a edição da Lei 8.541, de 1992, a qual atribuiu percentual
diferenciado para apurar o lucro presumido na prestação de serviços hospitalares,
instalou-se discussão relativa a serviços hospitalares e em quais atividades desse setor
deveriam ser aplicado o percentual normal de presunção 32% ou 8% ou 12%.
A propósito, o artigo 23 da IN SRF n.o 306, de 2003, considerou serem serviços
hospitalares aqueles prestados por pessoas jurídicas diretamente ligadas à atenção e
assistência à saúde, que possuam estrutura física condizente para a execução de uma ou
mais atividades ou a combinação de uma ou mais das atribuições de que trata a Parte II,
Capítulo 2, da Portaria GM n.o 1.884, de 11/11/1994, do Ministério da Saúde. O inciso
V do referido artigo 23 contempla as atividades que se encontram albergadas pela regra,
a saber:
“(...)
V – prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia,
compreendendo as seguintes atividades:
a. patologia clínica;
b. imagenologia;
c. métodos gráficos;
d. anatomia patológica;”
Após à edição da IN SRF n.o 306, de 2003, a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit),
órgão máximo de interpretação da legislação tributária no âmbito da Receita Federal do
Brasil, visando uniformizar entendimentos das Superintendências da Receita Federal
sobre a matéria, em Soluções de Consultas, proferiu a Solução de Divergência n.o 11, de
21/07/2003, com o seguinte entendimento:
“ (...) para ser considerado prestador de serviços hospitalares, sobre cuja receita caberá a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento), para fins de determinação do lucro
presumido, e do percentual de 12% (doze por cento), para fins de determinação da base
de cálculo da CSLL, o estabelecimento assistencial de saúde deverá atender
cumulativamente aos seguintes requisitos, previstos no art. 27 da IN SRF no 480, de
2004, com a alteração introduzida pelo art. 1o da IN SRF no 539, de 2005:
a) desempenhar uma ou mais das atividades relacionadas à atribuição “Prestação de
Atendimento de Apoio ao Diagnóstico e Terapia”, descritas nos itens 4.1 a 4.14, da
RDC no 50, de 2002, da Anvisa;
b) prestar os serviços em ambientes desenvolvidos de acordo com a Parte II -
Programação Físico Funcional dos Estabelecimentos de Saúde, item 3
-
Dimensionamento, Quantificação e Instalações Prediais dos Ambientes, da RDC no 50,
de 2002, da Anvisa, cuja comprovação deve ser feita por meio de documento
competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal;
e
c) tratar-se de empresário ou de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade
empresária, nos termos do Novo Código Civil.” (Destaque não original).
O alcance do art. 23 da IN SRF no 306, de 2003, foi explicitado com a edição do Ato
Declaratório Interpretativo do Secretário da Receita Federal (ADI) n.o 18, de
23/10/2003, o qual manifestou o entendimento que, para fins do disposto no art. 15, §
1.o, III, “a”, da Lei 9.249, de 1995, consideram-se serviços hospitalares aqueles
prestados pelos estabelecimentos assistenciais de saúde constituídos por empresários ou
sociedades empresárias.
O referido Ato Declaratório Interpretativo ainda declara que não são considerados
serviços hospitalares, para fins de determinação do lucro presumido, aqueles prestados
exclusivamente pelos sócios da empresa ou referentes unicamente ao exercício de
atividade intelectual, de natureza científica dos profissionais envolvidos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

“Art. 1o. Para fins do disposto no art. 15, §1o, III, "a'' da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, considera-se serviços hospitalares os prestados
pelos
estabelecimentos
assistenciais
de
saúde
constituídos
por
empresários ou sociedades empresárias.
Art. 2o. Para fins do disposto no art. 1o, independentemente da forma de
constituição da pessoa jurídica, não serão considerados serviços
hospitalares, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores,
quando forem:
I - prestados exclusivamente pelos sócios da empresa; ou II - referentes
unicamente ao exercício de atividade intelectual, de natureza científica,
dos profissionais envolvidos.
Parágrafo único. Os termos auxiliares e colaboradores de que trata o caput
referem-se a profissionais sem a mesma habilitação técnica dos sócios da
empresa e que a esses prestem serviços de apoio técnico ou
administrativo.”
A IN SRF no 306, de 12/03/2003, foi revogada sem interrupção de sua força normativa
pela IN SRF no 480, de 15/12/2004, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de
29/12/2004. Essa, por sua vez, inseriu o artigo 27, adiante transcrito, posteriormente
alterado pela IN SRF n. 539, de 25/04/2005.
Art. 27 da IN SRF 480, de 15/12/2004, alterado pela IN 539/2005:
“Art. 27. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são
considerados serviços hospitalares somente aqueles prestados por
estabelecimentos hospitalares.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, consideram-se estabelecimentos
hospitalares, aqueles estabelecimentos com pelo menos 5 (cinco) leitos
para internação de pacientes, que garantam um atendimento básico de
diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de
admissão e assistência permanente prestada por médicos, que possuam
serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente,
durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e
radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
§ 2o Para efeito de enquadramento do estabelecimento como hospitalar
levar-se-á, ainda, em conta se o mesmo está compreendido na
classificação fiscal do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), na classe 8511-1 –Atividades de Atendimento Hospitalar.
§ 3o São considerados pagamentos de serviços hospitalares, para os fins
desta Instrução Normativa, aqueles efetuados às pessoas jurídicas:
I - prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência,
realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias de suporte
avançado (Tipo "D") ou em aeronave de suporte médico (Tipo "E"); e II -
prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de
UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos "A", "B",
"C" e "F", que possuam médicos e equipamentos que possibilitem
oferecer ao paciente suporte avançado de vida.”
O art. 27 da IN SRF 480, de 15/12/2004, com a redação dada pela IN SRF no 539, de
25/04/2005, dispõe o seguinte:
“Art. 27. Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, são
considerados serviços hospitalares aqueles diretamente ligados à atenção
e assistência à saúde, de que trata o subitem 2.1 da Parte II da Resolução
de Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária no 50, de 21 de fevereiro de 2002, alterada pela RDC no 307, de
14 de novembro de 2002, e pela RDC no 189, de 18 de julho de 2003,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

prestados por empresário ou sociedade empresária, que exerça uma ou
mais das:
I - seguintes atribuições:
a) prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em
regime ambulatorial e de hospital dia (atribuição 1);
b) prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atribuição
2);
c) prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de
internação (atribuição 3);
II – atividades fins da prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e
terapia (atribuição 4).
§ 1° A estrutura física do estabelecimento assistencial de saúde deverá
atender ao disposto no item 3 da Parte II da Resolução de que trata o
caput, conforme comprovação por meio de documento competente
expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal. (Destaque
não original).
§ 2o São também considerados serviços hospitalares, para fins do disposto
nesta Instrução Normativa, os seguintes serviços prestados por
empresários ou sociedade empresária:
I – pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio de UTI
móvel, instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo D) ou em
aeronave de suporte médico (Tipo E);
II – de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias classificadas nos Tipos “A”, “B”, “C” e “F”,
que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao
paciente suporte avançado de vida.”
Como se nota no dispositivo acima, na vigência dos referidos normativos, a definição de
serviços hospitalares abrange os prestados por empresário ou sociedade empresária, que
exerça uma ou mais das atribuições previstas no art. 23 da IN SRF 360/2003, e atendam
ao requisito do art. 27 da IN SRF n.o 480, de 2004, e aos implementados pela alteração
do art. 27 da IN 480/2004, dada pela IN SRF n.o 539, de 2005.
Portanto, para serem considerados serviços hospitalares, as atividades dos contribuintes
que desejem usufruir o benefício legal de redução de alíquota, em face da orientação
traçada pela Administração Tributária, devem atender cumulativamente todas às
exigências e/ou requisitos previstos nos atos normativos, transcritos em linhas
pretéritas, devidamente comprovada mediante documento competente expedido
pela vigilância sanitária estadual ou municipal, o que não é caso dos atos.
Quanto à DCTF, cumpre esclarecer que essa não constitui uma mera formalidade, pois,
é nessa declaração que a contribuinte confessa seus débitos e faz as vinculações a
pagamentos e possíveis compensações, a qual possui caráter de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário, conforme reza a legislação tributária (art.
5.o do DL n.o 2.124, de 1984, e demais atos normativos da SRF pertinentes a DCTF) e
entendimento já pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Cumpre esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nessa
declaração que a contribuinte confessa seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
possíveis compensações, a qual possui caráter de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, conforme reza a legislação tributária (art. 5.o do DL n.o
2.124, de 1984, e demais atos normativos da SRF pertinentes a DCTF) e entendimento
já pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Assim, sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário, para ter direito ao crédito compensado, a manifestante antes de
transmissão do Per/Dcomp, nas hipóteses em que admitidas, deveria ter retificado a
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

DCTF, na qual utilizou o pagamento para quitar débito ali confessado, cuja competência
para apreciar é do Delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo.
Demais disso, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhada de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a autoridade
fiscal competente à não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de
valores na base de cálculo do tributo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito tributário confessado em DCTF, extinto por
pagamento. Juntou apenas um demonstrativo de apuração de supostos pagamentos
indevidos, que, por si só, não prova suficiente para autorizar a compensação realizada.
Em sede processual, o ônus da prova é matéria fundamental nas questões litigiosas. A
delimitação do onus probandi depende de grande parte das responsabilidades
processuais. Assim é nas relações de direito privado e, igualmente, nas relações de
direito público. Neste campo, a legislação processual administrativa inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do
direito probatório, qual seja o de que quem alega deve provar.
Desse modo, a legislação tributária impõe à contribuinte o ônus de provar o que alega,
como expresso no artigo 16, inciso III, do Decreto n.o 70.235/1972, que determina que a
impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir". Essa é a regra nos lançamentos de
ofício, o seja:
à autoridade fiscal incumbe provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a
ocorrência do ilícito e à contribuinte cabe o ônus de provar o teor das alegações que
contrapõe às provas ensejadoras do lançamento.
No caso específico de pedido de restituição, ressarcimento de crédito ou compensação,
cumpre à contribuinte o ônus que a legislação tributária processual lhe atribui, quando
traz os elementos de prova que demonstrem a existência do direito creditório. Tal
demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está associada a uma conciliação entre
registros contábeis e documentos que respaldem tais registros. Em regra, cumpre à
contribuinte vincular registros contábeis a documentos fiscais, estabelecendo com
clareza a natureza das operações por eles instrumentadas.
Ainda sobre a comprovação do indébito tributário, cumpre-se recorrer ao CPC, mas
precisamente ao art.333, II, que remete ao réu o ônus da prova quando se alega à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que assim
dispõe:
(...)
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, deverá a autoridade fiscal competente, bem como o julgador
administrativo, cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e
normativos vigentes, não lhe sendo permitindo a utilização de discricionariedade, nem
mesmo diante de opiniões divergentes da legislação, manifestadas por ilustres
doutrinadores.
Feitas essas considerações e considerando que a compensação de crédito tributário
somente poderá ser autorizada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, contra a
Fazenda Nacional, não há qualquer reparo a ser feito no despacho decisório, ora
questionado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 65), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
12/12/2014 (e-Fls. 67 a 81).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, contrapôs as razões da decisão de 1a Instância,
alegando, em síntese:
i.
Que é pacífico o atendimento da doutrina e jurisprudência administrativa
no sentido de que a retificação da DCTF e da DIPJ, após o Despacho
Decisório, pode ser admitida se ficar evidenciado o erro material,
mencionando ainda o Princípio da Verdade Material;
ii.
Que no que se refere a inexistência de comprovação do exercício da
atividade de “serviços hospitalares”, entende que tal matéria estaria não
era o cerne da questão, por não constar na negativa do Despacho
Decisório;
iii.
Que somente após o acórdão da DRJ é que fora levantada tal questão, e
que viu a necessidade de apresentar tais provas;
iv.
Que, oportunamente, está apresentando os seguintes documentos em sede
de Recurso Voluntário, a fim de corroborar o alegado: “1) Cópia do Livro
Diário do período 2003 – para comprovação da base de cálculo do
imposto; e 2) Alvará de Vigilância Sanitária”

É o relatório

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP no 36373.44882.301007.1.3.04-3764 referente a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, no valor original de R$ 394,74, referente ao DARF (cód. 2089)
recolhido na mesma quantia, em 29/08/2003.
A recorrente é optante pelo regime de tributação Lucro Presumido, e tal crédito
pleiteado seria decorrente da redução da base de cálculo de 32% para 8%, em razão do
enquadramento na atividade “serviços hospitalares”, cujo fundamento legal encontra-se no Art.
15, §1o, III, a, da Lei no 9.249/1995.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado por ter o contribuinte retificado a DCTF apenas após o Despacho Decisório. Além
disso, a DRJ constatou a ausência de documentação contábil e fiscal que justificasse a redução
do tributo já declarado em DCTF, bem como a ausência de documento expedido pela vigilância
sanitária estadual ou municipal, conforme demanda o Art. 27, §1o da IN SRF 480, de
15/12/2004, com a redação dada pela IN SRF no 539, de 25/04/2005, vigente há época.
No que se refere à primeira controvérsia, entendo por mitigar a possibilidade da
retificação da DCTF após o Despacho Decisório, desde que o contribuinte comprove o equívoco
que ocasionou o pagamento indevido ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou os livros
diários dos períodos de 04/2003, 05/2003 e 06/2003, a fim de comprovar a apuração da base de
cálculo tributável. Entretanto, o interessado não juntou aos autos a cópia da DCTF reticadora,
nem a DIPJ com o demonstrativo da apuração do tributo, o que impossibilita averiguar sua
liquidez e certeza.
Além disso, analisando-se o Alvará de Saúde expedido pela Secretaria Municipal
de Saúde de Salvador, verifica-se que o mesmo fora emitido em 04 de Setembro de 2014, com
validade para 04 de Setembro de 2015.
Acontece que o crédito pleiteado refere-se ao período de apuração de 04/2003, e a
comprovação do enquadramento aos requisitos da lei, segundo o critério temporal da regra
matriz de incidência tributária, deve ser à época da ocorrência do fato tributável.
Não há como conceber que um Alvará, emitido posteriormente ao período de
apuração do crédito pleiteado (11 anos após), seja computado como prova suficiente e válida
para conceder o benefício fiscal.
Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
probatórios capazes de infirmar o decidido pela DRJ, o direito creditório não deve ser
reconhecido.

Conclusão
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903898/2011-19

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital